Tribunal: TJMT
Processo: 1005675-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005675-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), KOLS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.885.972/0001-90 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO ACARRETOU A SUSPENSÃO DO

STAY PERIOD
– PRORROGAÇÃO
FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM 25/11/2024
– OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -

P
REQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Deve ser rejeitado
s
os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão, contradição e erro material apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
, muito mais ainda quando v. acórdão fundamentadamente adotou o termo inicial da prorrogação do
stay

period

aquele
estabelecido pelo juízo singular
(
25/11/2024
),
que consignou que durante o período de suspensão do processo, por ordem da Instância Superior, não se suspendeu o curso do prazo d
a blindagem
.

2. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior
entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
no
ID no 292205894
, objetivando sanar supostos vícios de erro material e omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 290025368
que
deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1005675-70.2025.8.11.0000

para que o agravado permaneça com bens essenciais até a data do vencimento (
24/05/2025
), posteriormente, diante da impossibilidade de uma nova prorrogação, os bens estarão livres para os credores exercerem o seu direito de propriedade da forma que melhor lhes convier.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão
s
e mostra omiss
o
, contraditóri
o
e contém erro material, sustentando que
a
recuperação judicial teve seu processamento deferido em
28/05/2024
nos autos da
ação no 1012309-71.2024.8.11.0015
e

q
ue e
m
30/05/2024
, o
BANCO MERCEDES-BENZ
interpôs
Agravo de Instrumento no 1019210-03.2024.8.11.0000
, no qual foi concedida liminar em
24/07/2024
, suspendendo os efeitos da decisão que havia deferido o processamento da recuperação judicial
.

Informa que

e
ssa liminar vigorou até
04/11/2024
, quando foi revertida por decisão homologatória de acordo entre as partes, totalizando 104 dias de suspensão dos efeitos da recuperação judicial, incluindo o
stay

period
.

Pondera que, e
mbora formalmente restabelecido em
04/11/2024
, o processamento da recuperação judicial somente teve seu curso regular retomado em
06/02/2025
, quando foi determinada a prorrogação do
stay

period
, conforme reconhecido pelo próprio juízo
recuperacional
.

Enfatiza ainda que
,
p
aralelamente, o
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
interpôs o
Agravo de Instrumento no 1006319-13.2025.8.11.0000
, no qual obteve liminar em
14/03/2025
suspendendo os efeitos da decisão que havia prorrogado o
stay

period
,
sendo q
ue e
ssa segunda suspensão vigorou até
05/06/2025
, totalizando 83 dias adicionais de ineficácia da proteção legal
.

Assevera que diante de tal situação
,
o
acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar a data de
24/05/2025
como termo final do
stay

period
, sem considerar os períodos de suspensão judicial da eficácia da blindagem legal
.

Defende que a
contagem do
stay

period
não pode incluir os períodos em que a empresa esteve juridicamente desprotegida por força de decisões judiciais, pois isso violaria a finalidade protetiva do instituto e o princípio da preservação da empresa.

No mais, apresenta prequestionamento expressamente os artigos 1.022, I, II e III, e 219, §1o, do CPC/15; artigos. 113 e 422 do Código Civil; e artigos. 6o, §§4o e 7o, e 47 da Lei no 11.101/2005.

Por fim, pugna pelo
acolhimento dos embargos para
seja corrigido o erro material na fixação do termo final do
stay

period
, reconhecendo que, consideradas as suspensões liminares que impactaram a eficácia da decisão de deferimento da recuperação judicial (de 24/07/2024 a 04/11/2024) e da decisão que prorrogou a blindagem (de 14/03/2025 a 05/06/2025), o prazo total de 360 dias corridos de blindagem legal (180 dias + 180 dias) somente se esgotará em 25 de novembro de 2025, e não em data anterior;

Ainda, seja suprida a omissão quanto aos efeitos jurídicos das decisões liminares que suspenderam o processamento da recuperação judicial e a eficácia da prorrogação do
stay

period
, com o devido ajuste na contagem do prazo, conforme os princípios da boa-fé e da preservação da atividade empresarial; e

Requer s
eja reconhecida a ocorrência de supressão de instância, declarando-se a nulidade parcial do acórdão no ponto em que fixou, sem manifestação do juízo da recuperação judicial, o termo final da blindagem legal, e impediu a continuidade da proteção sobre bens essenciais à atividade da recuperanda, cuja essencialidade já havia sido reconhecida e não foi objeto de reanálise pelo juízo competente.

As contrarrazões do
BANCO VOLKSWAGEN S/A
vieram no ID no 294698864, alegando que não existe qualquer omissão, erro material ou contradição no acórdão, defendendo que a decisão foi clara ao delimitar que a essencialidade dos bens somente pode ser mantida dentro do período de blindagem previsto na Lei 11.101/2005.

A douta Procuradoria Geral da Justiça emitiu seu ci
en
te no
ID no 290025391
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Conforme relatado, a
embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material ao fixar o termo final do
stay

period
em
24/05/2025
, sem considerar os períodos em que a eficácia da recuperação judicial e, consequentemente, da blindagem legal prevista no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, esteve suspensa por força de decisões liminares
, em especial no
RAI no 1019210-03.2024.8.11.0000
.

Não procede o inconformismo da embargante – até porque, o v. acórdão
nada mais nada menos considerou o marco inicial da prorrogação levando em consideração a decisão agravada e com base nas informações prestadas pelo juízo singular, que consignou expressamente:

"
Desta forma, considerando o acervo fático dos autos, especialmente que a requerente não deu causa à morosidade,
hei por bem em prorrogar o período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar do fim do primeiro período concedido, isto é 25/11/2024. Isso porque, durante o período de
suspensão do processo, por ordem da Instância Superior, não se suspendeu o curso do prazo do
stay
, diante da ausência de deliberação nesse sentido

(...)
”.

Grifei
.

Portanto, denota-se que o próprio juiz da causa foi enfático e muito claro ao
estabelecer
que a prorrogação de 180 dias se iniciou a contar do fim do primeiro período concedido, isto é
25/11/2024
, alertando ainda que durante o período de suspensão do processo, por ordem da Instância Superior, não se suspendeu o curso do prazo do
stay
, diante da ausência de deliberação nesse sentido.

Com efeito, não há que se falar em supressão de instância, já que a contagem realizada vai ao encontro da decisão agravada.

Aliás, nunca é demais relembrar que o
entendimento adotado pelo Juízo singular, e mantido por esta Câmara, fundamenta-se na premissa de que o
stay

period
não foi objeto de suspensão expressa pela decisão de instância superior que determinou a suspensão do processo, não havendo, portanto, razão para dilatar o prazo previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Vale ressaltar ainda
que a Lei no 11.101/2005, em seu art. 6o, § 4o, estabelece prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias para o
stay

period
, admitindo a prorrogação por igual período "
uma única vez, em caráter excepcional
". A norma é taxativa e restritiva, não admitindo interpretações extensivas que resultem em prorrogações indefinidas ou em cômputo diferenciado dos prazos ali estabelecidos.

Inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem enfatizado o caráter improrrogável do prazo de 180 dias do
stay

period
e sua prorrogação, salientando que, findo tal prazo, os credores ficam autorizados a iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.
Confira
um dos arestos
:

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. STAY PERIOD. ENCERRAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, expirado o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, o qual suspende as ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial, ficam os credores autorizados a iniciar ou prosseguir com suas demandas, independentemente de pronunciamento judicial."
(
STJ
AgInt
no CC 148.429/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017,
DJe
21/06/2017)

Ademais,
o
entendimento jurisprudencial d
este
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
não difere do corte superior, inclusive
citado no próprio acórdão embargado:

"
(...)
Vencido o prazo de blindagem e a prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária"
(TJ-MT 10195293920228110000 MT, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023).

No que concerne à alegada contradição, também não assiste razão à embargante
– até porque, o
acórdão manteve-se coerente em todos os seus fundamentos, não apresentando proposições inconciliáveis
entre si.
O v. acórdão
adotou entendimento claro e uniforme, baseado na interpretação literal do art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005 e na consideração de que, conforme informado pelo Juízo singular, não houve suspensão do curso do prazo do
stay

period
durante a suspensão do processo.

No mais,
no que tange à invocação dos princípios da preservação da empresa e da função social, cumpre destacar que tais princípios, embora fundamentais ao instituto da recuperação judicial, não se sobrepõem às regras expressas da Lei no 11.101/2005, especialmente quanto aos prazos peremptórios ali estabelecidos.

O legislador, ao estabelecer o prazo máximo de 360 dias para o
stay

period
(incluída a prorrogação), realizou uma ponderação entre os diversos valores em jogo, como a preservação da empresa e os direitos dos credores, fixando um período que considerou adequado para que a recuperanda apresentasse e implementasse seu plano de recuperação.

Estender esse prazo com base em argumentos principiológicos significaria desvirtuar o equilíbrio estabelecido pelo legislador, criando insegurança jurídica e prejudicando os legítimos interesses dos credores, especialmente aqueles titulares de créditos não sujeitos à recuperação judicial, como é o caso do credor com garantia fiduciária.

Destarte, o que se verifica é que a embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca na verdade a rediscussão do mérito já decidido, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025